Tribunal: TJBA
Processo: 8009327-20.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009327-20.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: DIEGO MAGALHAES CORREA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL QUE FIXA PISO PARA AJUIZAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA A ANÁLISE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC). A decisão fundamentou-se no baixo valor do crédito (R$ 1.877,18), inferior ao limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024, aliado à paralisação do feito por mais de um ano sem citação do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa; e (ii) a existência de lei municipal fixando piso de ajuizamento superior ao valor executado impede a extinção do processo com base no Tema 1.184 do STF. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por decisão surpresa é rejeitada, pois o Apelante, além de ter tido a oportunidade de exercer a recorribilidade visando combater a matéria, também foi intimado em segundo grau e permaneceu inerte, inexistindo prejuízo processual. 4. No mérito, o valor do crédito executado à data do ajuizamento era de R$ 1.877,18. Este montante, embora próximo ao piso da lei municipal, é expressamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 5. A existência de lei local fixando um valor mínimo para o ajuizamento de ações pela Procuradoria Municipal constitui uma diretriz de política administrativa para o Poder Executivo, mas não vincula o Poder Judiciário em sua análise sobre a eficiência e a utilidade da tramitação de um processo já em curso. 6. A execução fiscal tramita desde 2023 sem sucesso na citação do executado. Após a tentativa postal infrutífera outubro de 2023, o Município, embora intimado, quedou-se inerte, demonstrando a ausência de efetividade na cobrança e a falta de perspectiva de satisfação do crédito. A manutenção de um processo judicial para a cobrança de valor reduzido, sem movimentação útil por longo período, viola o princípio constitucional da eficiência e justifica a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor era inferior ao limite de R$ 10.000,00 (Resolução CNJ nº 547/2024) à época do ajuizamento, quando constatada a paralisação do feito por mais de um ano sem citação do devedor ou localização de bens, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e da tese fixada no Tema 1.184 do STF, sendo irrelevante para a análise do Poder Judiciário que o montante supere o piso para ajuizamento fixado em legislação municipal, a qual disciplina a atuação administrativa da Fazenda Pública, mas não se sobrepõe aos critérios de eficiência processual estabelecidos pela política judiciária nacional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009327-20.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante o Município de Teixeira de Freitas e, como apelado, Diego Magalhaes Correa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça